Tribunal: STF
Processo: ADPF 1071
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Esta arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada pela Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra) contra atos comissivos e omissivos do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referentes a conflitos de terras e grilagem.



    Em 14 de dezembro de 2023, julguei extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da requerente. 



    A requerente (eDoc 86) e a União Nacional dos Indígenas do Brasil (eDoc 84) interpuseram agravo interno da decisão.



    Em 31 de julho de 2024, determinei a inclusão dos agravos internos na pauta de julgamentos da Sessão Virtual de 9 a 16 de agosto de 2024.



     A União Nacional dos Indígenas do Brasil pleiteia o destaque, objetivando a apreciação em ambiente presencial. Frisa a relevância da matéria. Sustenta que o exame no plenário virtual inibe debate mais aprofundado.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese a relevância da controvérsia, o fato de a apreciação ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.



    3. Indefiro o pedido de destaque.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente